Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NOVO FILHO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade de sentença, porque observada a presença de suficiente fundamentação, pois analisada todas as provas produzidas e as teses suscitadas, além de expostas com clareza as razões do convencimento do julgador.
2. O art. 435 do CPC estabelece ser lícito às partes, em qualquer momento, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 2.1. Na espécie, os documentos juntados após a sentença não são novos, afastando-se a incidência do art. 435 do CPC.
3. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
4. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
5. O nascimento de outro filho, não comprova, por si só, a impossibilidade do alimentante arcar com os alimentos anteriormente fixados. É imprescindível que haja nos autos elementos probantes hábeis a demonstrar que o nascimento do outro filho tenha acarretado a assunção de obrigações pecuniárias capazes de alterar sua capacidade contributiva.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.